Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-60.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de provas dos autos.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo, quando as provas coligidas aos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática consciente e voluntária dos delitos de descumprimento de medida protetiva, ameaça e contravenção penal de vias de fato.
3. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas, que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, mas que, mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou dela, a ameaçou e a agrediu fisicamente, sem causar lesão aparente, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei 11.340/06), ameaça (artigo 147, do Código Penal) e a contravenção penal de vias de fato, artigo 21, da lei 3.688/41.
4. Demonstrado nos autos que o réu, à época do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, com a redução da pena-base.
5. No crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei no. 11.340/2006, a utilização da agravante genérica, prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem, devendo, portanto, ser afastada.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.